Tribunal: STF
Processo: HC 62045
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
INDICIOS DE AUTORIA. PRONUNCIA.
EXISTINDO O CRIME, E CONVENCENDO-SE O JUIZ DE QUE HÁ INDICIOS DE
QUEM SEJA O SEU AUTOR, E NÃO SE TENDO COMO DESPROPOSITADO TAL
CONVENCIMENTO, NÃO HÁ DE ANULAR-SE A SENTENÇA DE PRONUNCIA
IMPEDINDO-SE QUE POSSA PROSSEGUIR A AÇÃO PENAL.